Tribunal: TJBA
Processo: 8000548-82.2023.8.05.0254
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000548-82.2023.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V. DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIV. E COMERCIAIS DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BOTUPORA e outros

Advogado(s)
:
JONATAS CARVALHO DE QUEIROZ, MARIANA ANDRADE DE QUEIROZ

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO. DIREITO RECONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame

1. Reexame necessário de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município de Botuporã a implantar adicional por tempo de serviço (quinquênio) em favor de servidora pública municipal e a pagar valores retroativos, respeitada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora pública municipal tem direito ao recebimento do adicional por tempo de serviço (quinquênio) previsto na legislação municipal local e ao pagamento retroativo das diferenças não pagas, respeitada a prescrição quinquenal.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre servidora e Administração Pública é regida por normas de direito público. A concessão de vantagens pecuniárias submete-se ao princípio da legalidade, conforme art. 37 da Constituição Federal.

4. A Lei Municipal nº 003/95, artigo 99, prevê expressamente o adicional por tempo de serviço de cinco, dez, quinze, vinte e vinte e cinco por cento sobre o vencimento base do servidor que completar, respectivamente, cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco, trinta e trinta e cinco anos de serviço público exclusivamente municipal. Trata-se de direito subjetivo do servidor, não condicionado a critérios de conveniência e oportunidade.

5. A documentação comprova que a autora foi admitida em 03/03/1999, tendo completado o primeiro quinquênio em 2004, o segundo em 2009, o terceiro em 2014 e o quarto em 2019. Os contracheques revelam que o pagamento foi irregular, limitando-se ao salário-base ou com incidências parciais que não correspondiam à totalidade do tempo de serviço.

6. A revelia do Município não afasta a necessidade de prova dos fatos constitutivos do direito. Contudo, não houve apresentação de prova impeditiva, como decretos de exoneração, registros de interrupção do exercício funcional ou comprovantes de quitação da verba pleiteada.

7. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. A ação foi ajuizada em 11/09/2023, estando prescritas as parcelas anteriores a 11/09/2018.

8. Os consectários legais foram fixados em conformidade com a jurisprudência vinculante: correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, incidência única da Taxa SELIC, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

9. Os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, patamar razoável e proporcional, respeitando os limites do art. 85, § 3º, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Sentença confirmada em reexame necessário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 85, § 3º, I, e 496, I; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei Municipal nº 003/1995, art. 99; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 85/STJ; Súmula 490/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000548-82.2023.8.05.0254
, em que figuram como remetente JUIZ DE DIREITO DA 1ª V. DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIV. E COMERCIAIS DE TANQUE NOVO e como interessados MUNICIPIO DE BOTUPORA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONFIRMAR A SENTENÇA
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08